Tribunal: TJDFT
Processo: 0703008-33.2023.8.07.0012
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. DESEMPREGO SUPERVENIENTE DO ALIMENTANTE. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. PARÂMETRO DE FIXAÇÃO. REMUNERAÇÃO. SALÁRIO MÍNIMO. RECURSO PROVIDO.
I – Caso em exame
1. A ação - Ação de alimentos proposta pelo filho, representado por sua genitora, contra o genitor, postulando a fixação dos alimentos em 35% do salário mínimo.
2. Decisão anterior - A r. sentença julgou parcialmente procedente o pedido e fixou pensão alimentícia em 25% dos rendimentos brutos do alimentante, incluindo adicionais e benefícios, abatidos os descontos compulsórios.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de reduzir os alimentos fixados em 25% dos rendimentos brutos do alimentante para 20% do salário mínimo, fundamentado na ausência de condições do genitor de arcar com a verba no patamar arbitrado, e considerando ainda o seu desemprego superveniente.
III – Razões de decidir
4. Os alimentos são fixados conforme o binômio necessidade e possibilidade, verificado em cada demanda.
5. À ação de alimentos aplica-se a cláusula rebus sic stantibus, o que permite que o valor ou parâmetro de fixação da verba arbitrada na decisão judicial sejam alterados quando houver modificação do binômio necessidade e possibilidade, consoante previsão do art. 15 da Lei no 5.478/1968.
6. O desemprego superveniente do alimentante, embora comprovado, não o exime do dever de prover alimentos, consoante princípio da paternidade responsável, art. 226, §7o, da CF/1988. Ademais, a ausência de vínculo empregatício não elimina a capacidade laborativa do alimentante, jovem de 24 anos e em idade economicamente ativa, que permanece apto a desempenhar atividades que gerem renda.
7. Em razão de o apelante-réu ter sido desligado do emprego formal, necessário alterar o parâmetro de fixação dos alimentos, arbitrados na sentença em percentual da remuneração então auferida, para 20% do salário mínimo, que é proporcional ao valor fixado no julgado, além de estar condizente com o binômio legal.
IV – Dispositivo
8. Recurso conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 226, §7o, e 229; CC/2002, art. 1.694, §1o; CPC/2015, art. 493; Lei no 5.478/1968, art. 15.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1615507, 07020910320218070006, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D’Assunção, 4a Turma Cível, j. 08.09.2022; TJDFT, Acórdão 1378380, 07089697220208070007, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 07.10.2021.